Tribunal: STF
Processo: RE 1414936
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milton Silveira Nunes formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 324) contra capítulo de acórdão (eDOC 276) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTAS E COBRADORES DE ÔNIBUS, MOTORISTAS E AJUDANTES DE CAMINHÃO. IAC TRF4 N.° 5. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PENOSIDADE APÓS A EXTINÇÃO DA PREVISÃO LEGAL DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL PELA LEI 9.032/1995. SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 57, § 8.º DA LEI 8.213/1991. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA.



    Questiona, sob alegação de violação de preceitos da Constituição Federal de 1988, a aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma preconizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para fins de atualização monetária e de juros de mora da condenação imposta à autarquia recorrida.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    Por derradeiro, a matéria que está recorrendo ultrapassa os direitos subjetivos da parte, porquanto possui relevância do ponto de vista jurídico, econômico e, sobretudo, social, podendo repetir-se mais vezes. Dessa forma, preenche os requisitos da repercussão geral, nos termos do art. 102, parágrafo 3º, da CF/88, e art. 543-A, parágrafo 1º, do CPC.



    Existem duas ações direitas de inconstitucionalidade (ADIs 7.047 e 7.064) ajuizadas no Supremo Tribunal Federal em face da EC nº 113/2021, questionando a constitucionalidade das alterações ao texto constitucional. Em relação à Selic, defendem vários pontos, entre os quais, que é instrumento inidôneo para perdas inflacionárias.



    A ADI 7047 abrange a discussão sobre (in)constitucionalidade do art. 3º, da EC 113/2021. Na ação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT em face do inteiro teor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, sustenta-se a inconstitucionalidade formal e material da EC nº 113/2021 por violação do devido processo legislativo (CF, arts. 58, caput, 60, I e § 2º), do princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), da garantia da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), do direito à igualdade (CF, arts. 5º, caput), do princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), do direito à propriedade (CF, art. 5º, XXII), do princípio republicano (CF, art. 1º, caput), do regime de pagamento de precatórios (CF, art. 100) e da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    […]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021) 



    […]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    […]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que a controvérsia se encontra em discussão em ações de controle concentrado de constitucionalidade – as quais não foram sequer apreciadas pelo Plenário da Corte – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    […] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida – como na espécie – , a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator